Tribunal: STF
Processo: RE 176547
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO.
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO: PAGAMENTO PARCELADO. ADCT, art. 33.
I. - O acórdão que julgou o RE apreciou, apenas, a questão
do pagamento parcelado da indenização, na forma do disposto no art.
33, ADCT.
II. - Embargos de declaração recebidos, para o fim de
esclarecer essa questão e para o fim de excluir a multa
indevidamente aplicada.